Tribunal: TJMT
Processo: 1021941-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021941-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0008-17 (AGRAVANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), SAMI MAHMOUD ARABI - CPF: 014.298.431-01 (AGRAVADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA TÉCNICA EM FERTILIZANTE. COLETA UNILATERAL DE AMOSTRA. EXIGÊNCIAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46/2016 E DO DECRETO FEDERAL Nº 4.954/2004. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, deferiu exclusivamente a realização de perícia técnica com base em amostras do fertilizante fornecidas unilateralmente por uma das partes, armazenadas em laboratório particular, indeferindo a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação de perícia técnica baseada exclusivamente em amostra colhida unilateralmente, sem observância das exigências técnicas e legais sobre rastreabilidade e cadeia de custódia; (
ii
) estabelecer se é admissível a produção de prova testemunhal, mesmo em controvérsia de natureza técnica, para esclarecimento de aspectos relevantes do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Instrução Normativa MAPA nº 46/2016 e o Decreto Federal nº 4.954/2004 exigem, para validade da amostra, coleta com termo próprio, identificação do lote, armazenamento adequado e presença das partes ou seus representantes, como garantia da rastreabilidade e da integridade da prova pericial.

4.
A perícia baseada exclusivamente em amostra colhida unilateralmente, sem controle da cadeia de custódia e sem acompanhamento da parte adversa, compromete a
confiabilidade do laudo e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.
A legislação processual (CPC, art. 466, §2º) impõe ao perito o dever de garantir o acompanhamento da perícia pelos assistentes técnicos, com comunicação prévia e comprovada nos autos, medida indispensável à lisura do processo.

6.
A prova testemunhal, embora não substitua a prova pericial, é admissível para esclarecimento de fatos relevantes, como uso do mesmo produto por outros clientes com resultados positivos, ou eventuais falhas na cadeia de custódia, sendo sua exclusão indevida quando motivadamente requerida e pertinente à controvérsia.

7.
O indeferimento genérico da prova testemunhal, sem análise de sua utilidade no caso concreto, viola o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
A perícia técnica em fertilizante deve observar os requisitos legais de coleta e rastreabilidade da amostra, nos termos da IN MAPA nº 46/2016 e do Decreto Federal nº 4.954/2004.
2.
A coleta unilateral de amostra, sem observância das formalidades legais e sem garantia de participação da parte adversa, não assegura confiabilidade técnica nem validade processual.
3.
A prova testemunhal é admissível mesmo em controvérsias técnicas, quando destinada a esclarecer aspectos fáticos relevantes, e seu indeferimento genérico viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 369, 370, 442, 443, 465, 466, § 2º, 473 e 477; Decreto Federal nº 4.954/2004, art. 58, §§ 1º e 3º; IN MAPA nº 46/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1631143/RO, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
10.06.2024; TJPR,
ApCiv
0005604-79.2018.8.16.0004, rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão,
DJe
30.06.2025; TJSP,
ApCiv
1139265-35.2016.8.26.0100, rel. J. B. Paula Lima, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo
de
i
nstrumento
, com pedido de
efeito suspensivo,

interposto
por

HASS & ARRUDA LTDA.
contra
a
decisão

proferida
pelo Juiz de Direito
Luis
Otávio Pereira Marques

nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade Parcial de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Material e Moral
nº 1040582-50.2022.8.11.0041, em trâmite na 6ª Vara Cível de Cuiabá, movida por
SAMI MAHMOUD ARABI
.

A agravante insurge-se contra a decisão saneadora
que d
eterminou a realização de perícia técnica sobre as amostras do fertilizante armazenadas no laboratório
A
groanálise
, conforme requerido pelo agravado, i
ndeferiu a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes, por entender serem desnecessários ao deslinde da controvérsia, de natureza eminentemente técnica.

Sustenta a agravante que a decisão impugnada viola seu direito de defesa, requerendo que a perícia técnica seja realizada com amostras que estão em sua posse, provenientes do mesmo lote registrado no MAPA, para assegurar a confiabilidade dos resultados, alegando que as amostras em poder do autor não seguem os critérios técnicos exigidos pelo MAPA para rastreabilidade e autenticidade.

Afirma também necessidade de produção de prova testemunhal, para demonstrar que outros clientes utilizaram o mesmo produto com resultados satisfatórios, hipótese que reforçaria a tese de que o insucesso do produto se deve a fatores alheios ao adubo fornecido, além de ser indispensável para esclarecer eventual adulteração das
amostras apresentadas pelo agravado
.

Requer
eu
a concessão de
efeito suspensivo ao recurso, argumentando que a realização imediata da perícia sobre as amostras que se encontram no laboratório AGROANÁLISE, sem os cuidados necessários, poderá causar dano
grave e de difícil reparação, dada a irreversibilidade do ato pericial e os custos envolvidos.

Ao final, requer
o provimento do recurso pela reforma da decisão
gravada para que
se
ja realizada perícia utilizando amostra lacrada do mesmo lote em poder da agravante ou, subsidiariamente, seja garantido o acompanhamento do ato pericial por assistente técnico e a coleta de no
va amostra em embalagem lacrada,
seja reaberto prazo para apresentação de quesitos e
indicação de assistente
técnico, e d
eferida
a produção da prova testemunhal requerida
.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi deferido (Id. 298033370 – fl. 5).

Contrarrazões de
SAMI MAHMOUD ARABI

(Id. 303575386) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória de Inexigibilidade Parcial de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por SAMI MAHMOUD ARABI, na qual se discute a compra do fertilizante ZF Pastagem Gold
Sl
Bag ZF, com alegação de entrega tardia, desconformidade na granulometria (pó ao invés de farelado) e na composição NPK, tendo o autor pleiteado abatimento proporcional do preço e alegado negativação indevida de seu nome.

A decisão agravada determinou a realização de perícia sobre amostras do produto armazenadas no laboratório AGROANÁLISE, indicadas pelo autor, indeferindo o pedido de produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, por entender que a controvérsia possui natureza eminentemente técnica.

Em suas razões, a agravante r
equer
o provimento do recurso pela reforma da decisão agravada, sob o fundamento de
risco de dano grave e de difícil reparação caso a perícia seja realizada em amostras que entende não terem rastreabilidade e representatividade,

alegando
violação ao contraditório e ao devido processo legal,

reforçando a

necessidade de realização da perícia em amostras do mesmo lote que se encontram sob sua guarda, ou
então
que seja
feita com
o acompanhamento técnico da coleta e da análise pericial.

No essencial, eis o teor da decisão agravada:

“[...]

Dessa forma, considerando o poder instrutório conferido ao magistrado pelo artigo 370 do CPC, reputo necessária
a
produção de prova técnica pericial, razão pela qual passo ao saneamento do feito, com a devida organização da fase instrutória, nos termos do artigo 357 do mesmo diploma legal, determinando-se, assim, a produção da prova requerida.

[...]

Não se trata, portanto, de relação jurídica fundada na legislação consumerista, mas sim contratual, de natureza cível. Assim, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o processo devidamente saneado.

Pontos controvertidos

De acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos controvertidos como sendo:

a
) Se houve entrega do fertilizante em desconformidade com as especificações técnicas contratadas, especialmente quanto à composição química e granulometria;

b
) Se o produto entregue apresenta vícios que justifiquem o abatimento do preço pleiteado;

c) Se a negativação do nome do autor configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais;

d) A exigibilidade dos títulos objeto da reconvenção.

Da prova

Considerando a natureza técnica da controvérsia e a necessidade de verificação das características do fertilizante entregue,
defiro a realização de perícia técnica sobre as amostras do produto armazenadas no laboratório
Agroanálise
, conforme determinado na decisão liminar
.

O perito judicial deverá analisar a composição química do fertilizante (NPK), a granulometria e demais características técnicas, confrontando-as com as especificações contratadas e os padrões estabelecidos pela legislação pertinente.

Indefiro os pedidos de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, por serem desnecessários ao deslinde da controvérsia, que possui caráter eminentemente técnico e pode ser adequadamente solucionada através da prova pericial deferida e dos documentos já carreados aos autos.

Nomeio como perita a empresa
Noctua
Perícias, e-mail: contato@noctuaperitas.com.br, telefone (65) 99996-1578, para análise técnica das amostras do fertilizante objeto da presente ação, a fim de verificar sua composição química (NPK), granulometria e demais características técnicas, com base nas especificações contratadas e nos padrões exigidos pela legislação aplicável.

Intime-se a perita para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a aceitação do encargo, indicando o profissional responsável e apresentando proposta de honorários.

Apresentada a proposta, intimem-se as partes para manifestação, também no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorridos os prazos, fixados os honorários, intime-se para depósito integral, cabendo 50% do valor antes do início dos trabalhos periciais e os outros 50% em até 05 (cinco) dias após a entrega do laudo (art. 95, CPC).

As partes deverão indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, seus assistentes técnicos e formular quesitos, nos termos do artigo 465, incisos II e III, do CPC.

Aceita a nomeação, intime-se a perita com cópia dos quesitos para designação da data da perícia. As partes e seus assistentes
técnicos deverão ser intimados com antecedência mínima de 05 (cinco) dias para acompanharem os trabalhos.

Instalada a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo em Secretaria. A expert deverá esclarecer especialmente os pontos controvertidos descritos nas alíneas “a” e “b” do presente despacho, observando, na elaboração do laudo, os requisitos do artigo 473 do CPC.

Apresentado o laudo, intime-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão, nesse mesmo prazo, apresentar seus pareceres (art. 477, § 1º, CPC).

Ficam as partes, desde já, advertidas das consequências do descumprimento do dever de colaboração previsto no art. 378 do CPC e do disposto no § 3º do art. 477, também do Código de Processo Civil
.

[...]” (
I
d.
196613957, na origem
).

Cinge-se a controvérsia à legalidade da decisão de primeiro grau que, ao organizar o feito, afastou a produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal das partes e deferiu, de modo exclusivo, a realização de prova pericial sobre amostras depositadas no Laboratório
Agroanálise

sobre o fertilizante
ZF Pastagem Gold
Sl
Bag ZF
, colhidas unilateralmente pelo autor
, ora agravado,
que alega ter recebido o insumo em desconformidade com as especificações de granulometria e composição NPK acordadas, fato que fundamenta seu pedido
na origem
de abatimento de preço e indenização.

A agravante
sustenta que a amostra do produto armazenada no laboratório
Agroanálise
foi coletada sem observância dos critérios previstos na Instrução Normativa MAPA nº 46/2016
, que “
Estabelece as regras sobre definições,
exigências,
especificações
, garantias, registro de produto, autorizações,

embalagem, rotulagem, documentos fiscais, propaganda e tolerâncias dos fertilizantes minerais destinados à agricultura, na forma desta Instrução Normativa e seus Anexos I a V
”
,
notadamente pela obrigatoriedade da
presença de
fiscal
durante a
sua realização
,
coleta em embalagem lacrada
e
identificação do lote, rastreabilidade e controle de cadeia de custódia, elementos indispensáveis à validação técnica e jurídica do exame pericial.

Sustenta que
a ausência desses cuidados pode resultar em vício de origem da amostra, abrindo a possibilidade de adulteração ou contaminação, o que comprometeria a utilidade, a confiabilidade e a idoneidade do laudo pericial a ser produzido, afetando de forma sensível a formação do convencimento judicial e influenciando diretamente o deslinde da controvérsia, que possui natureza eminentemente técnica e impacta a pretensão de cobrança e a discussão acerca da suposta inadimplência do a
gravado
.

Pois bem.

No caso,
a agravante requereu expressamente, em sua contestação e em manifestação sobre provas, que a perícia fosse realizada em amostra lacrada do mesmo lote do produto, sob sua guarda, ou que ao menos fosse autorizada a acompanhar os atos periciais, apresenta
r
q
uesitos e assistente técnico (Id.
163952015), de modo a preservar a regularidade e o contraditório efetivo no exame que servirá de base ao julgamento do feito, elementos
que se mostram re
levante
s
e plausíve
is
neste momento processual.

A
lém disso,
demonstrou, documentalmente (Id
. 104969499), possuir amostra lacrada do mesmo lote do produto, devidamente registrada junto ao MAPA, a qual se submete às exigências técnicas da Instrução Normativa nº 46/2016 do MAPA.

Sobre a questão,
o artigo 58 do Decreto Federal n.º 4.954/2004, com redação conferida pelo Decreto n.º 8.384/2014,
dispõe acerca da
imprescindibilidade de que a coleta das amostras, destinadas à comprovação da conformidade de fertilizantes, seja realizada segundo critérios técnicos e legais rigorosamente delimitados,
sob pena
de invalidação da própria prova pericial
,
in
verbis
:

“
Art. 58. A coleta de amostras de fertilizantes, corretivos,
inoculantes
,
biofertilizantes
,
remineralizadores
e substratos para plantas
será efetuada com a finalidade de comprovar a
conformidade do produto
, lavrados os correspondentes termos. (Redação dada pelo Decreto nº 8.384, de 2014)

§ 1
º

A amostra deverá ser coletada na presença do produtor, exportador, importador, detentor do produto ou seus representantes.

§ 2º

Não serão coletadas amostras de produtos em embalagens danificadas, violadas, com prazo de validade vencido, sem identificação ou contaminados, inadequadamente armazenados e que estiverem sujeitos à intempérie, de forma a comprometer a sua identidade e qualidade.

§ 3
º
No caso de amostras dos produtos especificados neste Regulamento, coletadas fora do estabelecimento produtor, comercial, importador ou exportador,
somente terá valor, para efeito de fiscalização, quanto à responsabilização do fabricante, comerciante, importador ou exportador, a amostra oriunda de produto adequadamente armazenado e dentro do prazo de validade, conforme instruções do detentor de seu registro ou da autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 4
º

No
caso de produtos a granel, somente terá valor para a fiscalização
a amostra retirada do produto sob a responsabilidade do estabelecimento produtor, comercial, importador ou exportador
”
.

No caso concreto, constata-se que a amostra sobre a qual se determinou a realização da perícia foi unilateralmente coletada pelo autor agravado, fora do estabelecimento produtor, e sem a observância dos pressupostos normativos exigidos, notadamente a presença da parte interessada ou de seu representante, a lavratura do correspondente termo de coleta e o cumprimento das condições de integridade, identificação e armazenamento do produto.

Tal desconformidade fere diretamente os §§ 1º e 3º do mencionado artigo 58, que condicionam o valor probante da amostra à sua origem controlada, integridade física e rastreabilidade técnica.

Ao deferir a produção da prova pericial exclusivamente com base nessa amostra, sem assegurar a participação da parte adversa na coleta ou ao menos o controle sobre a cadeia de custódia do material, a decisão agravada
compromete a confiabilidade da prova técnica e vulnera os princípios do contraditório substancial e da ampla defesa.

Ademais, nos termos do
art
igo
466, §2º, do
Código de Processo Civil, que se amolda ao caso,
o perito
tem o
dever de assegurar aos assistentes técnicos o acesso e o acompanhamento das diligências e exames que realizar, mediante comunicação prévia e comprovada nos autos.

“
Art. 466.
O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.

§ 1º Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição.

§ 2º
O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso
e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de
5
(cinco) dias
”
.

Assim, a realização de nova coleta, a partir de amostra lacrada, oriunda do mesmo lote registrado e
sob
acompanhamento
de ambas as partes
, nos moldes delineados pelo Decreto, além de juridicamente exigível, representa medida de prudência que preserva a validade do laudo e garante a efetividade do processo judicial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
FERTILIZANTE. COLETA DE AMOSTRAS. PRESENÇA DO PRODUTOR. INSTITUTO CREDENCIADO
. LEGALIDADE DO DECRETO FEDERAL Nº 4.954/2004. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual se pretende anulação de autos de infração referentes à qualidade de fertilizantes produzidos pela demandante. II. Questões em discussão (i)
Saber se a ausência do produtor na coleta das amostras gera nulidade do auto de infração
;

(
ii
)
Saber se o instituto que realizou os testes laboratoriais poderia tê-lo feito, tendo em vista a necessidade de ser laboratório oficial ou estar credenciado ao MAPA
;

[...].

Tese de julgamento:
A coleta de amostras para fiscalização de fertilizantes pode ser realizada na presença do produtor ou do detentor do produto, conforme Decreto Federal nº 4.954/2004
. A realização de testes laboratoriais pelo TECPAR, na condição de laboratório oficial credenciado, é válida
.
[
...]
”
.

(TJ
/
PR
,

4
ª Câmara Cível
, apelação
0005604
-
79
.
2018
.
8
.
16
.
0004
, relator Desembargador
Clayton de Albuquerque Maranh
ã
o,

Dje

30/06/2025)
.

“
[...]
A falta de intimação das partes e dos respectivos assistentes técnicos para acompanhar a produção de prova pericial
não
gera nulidade da referida prova quando
: 1) na fase de instrução, o juiz tiver reconhecido que caberá às partes acompanhar a prova; 2)
as partes e respectivos assistentes tiveram amplo acesso aos documentos que embasaram a elaboração do laudo pericial
; 3) tal ato não implicar prejuízo para as partes.

4
. Recurso especial conhecido em parte e desprovido
”
.

(STJ
, Quarta Turma,
REsp
1631143
/
RO
, r
elator
Ministro João Otávio de Noronha,
Dje

10/06/2024)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. NULIDADE DA PERÍCIA CONFIGURADA. AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTS. 466, § 2º, E 474 DO CPC. PROVA PRODUZIDA A PARTIR DE AMOSTRAS DE PRODUTOS FORNECIDAS UNICAMENTE PELA AUTORA, ÀS QUAIS A RÉ NÃO TEVE ACESSO. PREJUÍZO COMPROVADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO, PREJUDICADOS, NO MAIS, O APELO E O ADESIVO. Apelação. Ação de obrigação de não fazer
c.c
. reparação de
danos .
Nulidade da perícia. Ocorrência.
Ausência de intimação das partes para acompanhamento dos trabalhos. Afronta ao disposto nos
arts
. 466, § 2º, e 474 do CPC.
Prova produzida a partir de amostras de produtos fornecidos pela autora, às quais a ré não teve acesso. Elaboração do estudo pelo assistente técnico prejudicado. Prejuízo
comprovado .
Violação ao contraditório e à ampla defesa.
Anulação da sentença.
Recurso provido, prejudicados, no mais, o apelo e o recurso adesivo
”
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1139265-
35 .
2016.8.26.0100 São Paulo, Relator.:
J .
B. Paula Lima, Data de Julgamento: 24/04/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 25/04/2024)

Sobre a pertinência da prova testemunhal no caso concreto, cumpre assinalar que sua exclusão na decisão agravada se mostra indevida, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A despeito da natureza técnica da controvérsia, atinente à adequação físico-química do fertilizante adquirido, a agravante justificou a necessidade da oitiva de testemunhas para comprovar, por meio de clientes e técnicos da empresa, que o produto do mesmo lote foi aplicado em outras lavouras com resultados positivos, bem como para refutar,
sob perspectiva
fática, a possibilidade de manipulação da amostra levada unilateralmente pelo agravado ao laboratório.

A prova oral, nesse contexto, não visa substituir a perícia, mas complementá-la, sobretudo no que tange à regularidade da cadeia de custódia do insumo e à confiabilidade da versão fática apresentada na inicial. A experiência colhida em campo por usuários do mesmo fertilizante pode ilustrar a eficácia ou ineficácia do produto em condições similares, contribuindo para esclarecer se os alegados vícios decorreram de defeito de fabricação ou de uso indevido ou isolado.

Nessa esteira, o
artigo 369 do Código de Processo Civil assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais para demonstrar a verdade dos fatos. E o
s
artigo
s
442
e 443
do mesmo diploma reforça a admissibilidade da prova testemunhal, excetuadas as hipóteses em que a lei expressamente a veda, o que não se verifica no presente caso.

“
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”
.

“
Art. 442.
A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso.

Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

I -
já
provados por documento ou confissão da parte;

II -
que
só por documento ou por exame pericial puderem ser provados
”
.

No caso, a prova testemunhal foi tempestivamente requerida (
Id.
163952015
,
na origem), e sua pertinência foi claramente justificada. O indeferimento genérico, sob o argumento de desnecessidade, sem análise concreta de sua relevância probatória, revela-se arbitrário e viola o devido processo legal.

Assim, a oitiva de testemunhas não apenas se revela compatível com a natureza da controvérsia, como se apresenta útil e proporcional para o esclarecimento de aspectos relevantes à controvérsia, razão pela qual deve ser deferida.

Por conseguinte,
o
deferimento da produção da prova testemunhal, bem como das medidas necessárias à realização da perícia técnica nos moldes pleiteados, longe de comprometer a paridade processual ou representar qualquer ônus indevido à parte agravada, apenas robustece o substrato probatório à disposição do juízo, conferindo-lhe instrumentos mais seguros para a formação de seu convencimento.

Aliás, c
onsiderando a elevada complexidade técnica da controvérsia, que envolve aspectos agronômicos, químicos e normativos relativos à qualidade de fertilizantes, a adoção de um iter probatório mais amplo não implica dilações indevidas, mas, ao revés, reforça a legitimidade da futura decisão judicial.

Trata-se
, portanto,
de medida que concilia a busca pela verdade real com a observância dos postulados do contraditório efetivo e da segurança jurídica, em nada prejudicando a parte agravada, que igualmente poderá participar da instrução de forma paritária e dialógica.

Deste modo,
p
resente

a probabilidade do direito invocado e o risco de prejuízo processual irreparável, é
de se reconhecer
a necessária reforma da decisão combatida,
a fim de assegurar a realização da perícia técnica em amostra idônea e
rastreável
, bem como viabilizar a produção da prova testemunhal
regularmente requerida, em estrita observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento para:

i
) determinar que a prova pericial seja realizada sobre amostras do produto do mesmo lote, lacradas e registradas junto ao MAPA, conforme indica
do
pela agravante;

ii
)
admitir a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, a serem oportunamente designados pelo juízo de origem.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025